Tribunal: TJDFT
Processo: 0746468-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declinou da competência ex officio para uma das Varas Cíveis de Guarulhos/SP. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o processo tramite perante o foro de Brasília/DF, invocando a prerrogativa do consumidor de eleger o foro mais favorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar a possibilidade de declinação de competência ex officio pelo Juízo de origem em ação de natureza consumerista, proposta pelo consumidor no foro do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 988, REsp 1.704.520/MT) admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que declina de competência, ainda que fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação.
4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ações no foro de seu domicílio, no do réu, ou no local do cumprimento da obrigação. Essa escolha é facultativa e visa garantir amplo acesso à Justiça, conforme preceito de proteção do hipossuficiente.
5. Não é permitido ao juízo a quo declinar de ofício a competência territorial em ações consumeristas nas quais o consumidor figure no polo ativo, dado que a competência é relativa. Tal entendimento é corroborado pela Súmula 23 do TJDFT e por precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a escolha do foro de Brasília/DF pelo agravante não configura abuso, pois corresponde ao domicílio da sede da agravada. O direcionamento da demanda para Brasília não acarreta prejuízo às partes e respeita a prerrogativa do consumidor prevista no CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível o declínio ex officio de competência territorial relativa em ações consumeristas propostas pelo consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, salvo em hipóteses de abuso na escolha do foro.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput; 1.015, III; 1.019, I; 46 e 53, III, "a". CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2018; TJDFT, Súmula 23; Acórdão 1834965, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 18.03.2024; Acórdão 1872208, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 29.05.2024.